Tribunal: CARF
Processo: 10183.004371/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004371/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.826 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GLAUCIA MARIA DUARTE PREZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004371/2008-89
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/20), lavrada em
17/06/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 65.832,31.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
A omissão dos rendimentos deve-se ao não recebimento dos documentos
comprobatórios das fontes pagadora, logo houve erro de fato, que ocasionou a omissão
involuntária;
Impugna os valores dos créditos tributários tangentes ao lançamento da multa
de ofício, por entender que tal lançamento é resultante do fato de não recebimento dos
comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-22.230 (e-fls. 25/30), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
Assumo: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
APOS
INICIADO
O
PROCEDIMENTO FISCAL.
Não pode o contribuinte, em seu benefício, obter a retificação da declaração de
rendimentos, após iniciado o procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE
DO CONTRIBUINTE.
O erro ou a ausência de informação por parte da fonte pagadora não afasta a
responsabilidade do declarante, o qual deve adotar as cautelas necessárias ao
perfeito cumprimento da obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios, além de amparar-se em legislação ordinária,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

não contraria as normas balizadoras sobre o assunto, contidas no Código
Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/39), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de diversas pessoas
jurídicas, totalizando o valor de R$ 65.832,31.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Verifica-se dos autos que a contribuinte apresentou declaração de ajuste no
modelo completo e a partir de revisão interna desta, foi detectada omissão do
rendimento recebido de diversas fontes pagadoras, conforme detalhado na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 16).
O contribuinte em sua impugnação alega apenas teve subtraída a opção de
retificar em tempo hábil a sua declaração.
Declaração retificadora
Inicialmente serão tecidos comentários acerca da apresentação da declaração
retificadora, a partir da qual a contribuinte pretende que sejam considerados
espontâneos os seus procedimentos de correção da falha. Entretanto, conforme se verá
a seguir, isto não é possível.
A retificação de declaração não pode ser efetuada após o inicio do procedimento
fiscal. Quanto a este fato faz-se mister transcrever o art. 832 do Regulamento do
Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 29/03/1999:
“Art.832 - A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
oficio ( Decreto-lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei n° 1.968, de 23/11/1982,
art.6°). (g.n.)
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. “
Frise-se que o art. 19 da Medida Provisória n° 1.990-26/99, sucessivamente
reeditada, não convertida em Lei até então, vigorando nesta data a Medida Provisória
n° 2.189-49/2001, estabelece que a retificação de declarações de impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
No caso em tela, cumpre ressaltar o entendimento do Egrégio Conselho de
Contribuintes, como se constata a seguir, em que não pode o contribuinte, em seu
benefício, obter a retificação da declaração de rendimentos após iniciado o
procedimento fiscal:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

“INICIATIVA DO CONTRIBUINTE - Sá e' admissível a retificação de declaração por
iniciativa do próprio declarante, para fins de reduzir ou excluir tributo, quando
solicitada antes de notificado o lançamento de ofício (Ac. 1° CC 105-0.614/84 e 106-
0.207/84). "(g.n.)
“RETIFICAÇÃO APOS INICIADO PROCEDIMENTO FISCAL - Não pode o
contribuinte em seu beneficio obter a retificação da declaração de rendimentos, após
iniciado o procedimento fiscal (Ac. 1° CC 102-21.822/85). (g.n.)
Note-se, por outro lado que, ainda que houvesse a apresentação da declaração
retificadora, esta não teria o condão de suspender os efeitos do lançamento e,
tampouco excluiria a aplicação das penalidades de ofício, por não contar mais o
declarante com o benefício da espontaneidade previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, Lei n° 5.172/1966, abaixo transcrito:
"Art.138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo depende de apuração.
Parágrafo único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionadas com a
infração. ” (g.n.)
Omissão de rendimentos
Quanto à omissão dos rendimentos, a contribuinte não a contesta, se limitando a
dizer que tal omissão se deu por falta de informação da fonte pagadora e que não
houve culpa dela.
Ressalte-se, inicialmente, que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta
prestada nesse comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte
pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Tal entendimento já foi observado pelo Conselho de Contribuintes, conforme
acórdão a seguir transcrito:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR FALTA DO INFORME DA FONTE
PAGADORA - “Cumpre ao contribuinte oferecer à tributação a totalidade de seus
rendimentos auferidos, independentemente de não haver recebido comunicação da fonte
pagadora" (Ac. n.” 102-21.953/85 - Resenha Tributária. Seção 1.2, Ed. 06/88, pág. 182).
O fato de a contribuinte ter ou não agido de boa fé em nada modifica o
lançamento, pois se deve ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

“Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. "
Cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172/1966, CTN:
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. "
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Dessa forma, constata-se que o valor omitido, detectados através de DIRF, está
correto e o lançamento decorrente da omissão deve ser mantido.
Multa de 75%
No tocante à multa de ofício, esta é inerente ao lançamento de ofício e foi
aplicada conforme dispõe o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
11- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)"
No caso em questão a aplicação da multa se deu em razão da inexatidão da
declaração, estando, pois, corretamente aplicada e, portanto, deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de indeferir o pedido de diligência e, no
mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, prosseguindo-se na
cobrança do crédito tributário lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004371/2008-89

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital